Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVEL POR FALHA na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOs MORAis. SERVIÇO DE TELEFONIA. encerramento. posterior INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO De SERVIÇO. danos morais CONFIGURADOS
“in re ipsa”. QUANTUM
indenizatório. REDUZIDO. READEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte recorrida postula pela
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
realizada em 28/05/2019 oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente,
no valor de R$ 167,96 (cento e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos).

2.

É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito (negativação indevida), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a análise do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3.

A empresa Recorrente afirmou ter ocorrido falha em seu sistema ao deixar de cancelar o débito proveniente do contrato rescindido, mas alega que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que a parte consumidora sofreu efetivo prejuízo a ensejar indenização por dano moral.

4.

A prestação do serviço da parte Recorrente foi deficiente
devendo, assim, responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

5.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

não guarda relação com os critérios acima
, devendo ser
minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
DANIEL SOUZA DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja extirpada a condenação por danos morais ou sua redução.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020